Tribunal: TJDFT
Processo: 0712350-67.2024.8.07.0001
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-03-13

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONTRADIÇÃO. INEXISTENTE. VÍCIOS DO ART. 1.022 CPC. RECEBIMENTO DE DOCUMENTO EM SEGUNDO GRAU. HIPÓTESES EXCEPCIONAIS. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS NO CASO CONCRETO. ENFRENTAMENTO DA QUESTÃO JURÍDICA DISCUTIDA NOS AUTOS. INCONFORMISMO. HARMONIA INTERNA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS.
1. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade, eliminar contradição ou suprir omissão de ponto sobre o qual o juiz deveria se pronunciar, de ofício ou a requerimento, e para corrigir erro material (art. 1.022 do Código de Processo Civil – CPC).
2. Com relação ao vício de contradição, cumpre realizar uma análise interna do acórdão. Eventual contradição ocorre quando há uma desarmonia entre as partes que integraram a decisão colegiada: fundamentação, dispositivo e ementa. O acórdão fica carente de lógica, de sorte a dificultar sua completa e integral compreensão.
3. A análise interna do acórdão evidencia harmonia entre as partes que integraram a decisão colegiada. A oportunidade para juntada do documento correto pela apelante não significa necessariamente seu conhecimento em sede recursal; seu recebimento e utilização como prova no processo apenas em segundo grau é hipótese excepcional e que deve estar amparada pelo preenchimento de alguma das hipóteses legais, o que não é o caso.
4. O mero inconformismo da parte não autoriza a integração do julgado. A reforma do acórdão deve ser pleiteada por meio do recurso cabível para essa finalidade, direcionado aos tribunais superiores.
5. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.